Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO ANÔMALA E ATÍPICA DE TERCEIRO. DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. TUMULTO PROCESSUAL. necessidade de dilação probatória. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, é imperioso ressaltar que o pedido da agravante deduzido perante o juízo de origem não comportaria sequer conhecimento por aquela instância. Tal intervenção anômala e atípica do terceiro no bojo do procedimento de cumprimento de sentença e com o propósito de defender direito próprio tem o condão apenas de tumultuar o processo, sem qualquer efetividade.
2. Máxime diante de fundamentos que não prescindiriam de dilação probatória, uma vez que a alegada propriedade de parcela do imóvel sequer está registrada no caderno imobiliário e precisaria ter seus limites aferidos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.